Tribunal: TJDFT
Processo: 0719346-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719346-23.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HENRIQUE LEONARDO REQUIA RAMOS REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. REPRESENTANTE LEGAL: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Despacho Intimem-se as partes, por meio de seus advogados, para que participem da sessão de conciliação por videoconferência designada para o dia 11/2/2021 às 16:00h, a realizar-se no CEJUSC-SEG pela plataforma Teams, observando as orientações constantes na certidão de ID no 22598215. Publique-se. Brasília, DF, 19 de janeiro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO